Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-67.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1006674-67.2018.8.11.0000
1a RECORRENTE: TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA.
2a RECORRENTE: KEITI AMARO DA SILVA
3o RECORRENTE: REGINALDO MAURÍCIO ROCHA
4a RECORRENTE: ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. e LEONEL ABRÃO
5o RECORRENTE: ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA
6a RECORRENTE: GUARDA BEM PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
7o RECORRENTE: RODOLFO VALENTINO IMBIMBO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de recursos especiais com pedido de efeito suspensivo[1] interpostos por Talentech - Tecnologia Ltda. (Id 46598485, ratificado no Id 59034462), Keiti Amaro da Silva (Id 59038468), Reginaldo Maurício Rocha (Id 59038481), Engebras Tecnologia Ltda. e Leonel Abrão (Id 59216980) e Argemiro José Ferreira de Souza (Id 59239452), todos com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id 36879971):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES DE FRAUDE À LICITAÇÃO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.
Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes, de que os sócios e presentantes das empresas, em conluio com os agentes públicos, fraudaram a licitação.
A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido.
Recurso provido.
Embargos de declaração rejeitados (Id 55994982).
Em razão da suspeição averbada pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 61321976, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Conforme estabelece o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Sem embargo da ocorrência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o deferimento do efeito suspensivo encontra óbice já no primeiro requisito legal necessário ao seu deferimento, eis que não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso. Aliás, sequer se pode vislumbrar a viabilidade do seguimento dos apelos extremos.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que, nas ações de improbidade administrativa, a revisão do deferimento de medida cautelar de indisponibilidade de bens esbarraria no óbice traduzido na Súmula 7 daquela Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte de Justiça possui firme entendimento de que, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade de bens do autor de ato de improbidade administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
2. Na espécie, o Colegiado regional dirimiu a controvérsia em observância a jurisprudência fixada por este Tribunal Superior, concluindo pela existência dos requisitos legais autorizadores da decretação da indisponibilidade dos bens.
3. A revisão do entendimento estabelecido pela instância ordinária implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1826355/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 04.08.2020 – grifei)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. IMPROBIDADE. INDÍCIOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial pressupõe a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte.
2. Hipótese em que, em princípio, o primeiro dos pressupostos não estaria evidenciado, eis que o reconhecimento da presença dos indícios da prática dos atos ímprobos levou em consideração o suporte fático-probatório até então produzido na origem e, por essa razão, a desconstituição de tais posições, levaria necessariamente à reavaliação de toda a estrutura probatória trazida aos autos, desiderato que não se coaduna com a via especial eleita (inteligência da Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt na Pet 12.606/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.09.2019 – grifei)
Além disso, os recursos parecem esbarrar no enunciado da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar” e é aplicável analogicamente ao caso vertente.
Sobre o tema:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE. MÉRITO DA AÇÃO. SÚMULA 735/STF. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, não é cabível Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta a dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, o que não é o caso dos autos.
2. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".
3. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento.
(AREsp 1610726/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/06/2020 – grifei)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDE PEDIDO LIMINAR. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNA A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Esta Corte firmou compreensão segundo a qual é incabível recurso especial com objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. Precedentes: AgInt no AREsp 771.526/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23/2/2017; AgInt no Resp 1.691.898/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 27/2/2019.
2. Na hipótese, constata-se que o Tribunal a quo baseou-se nas provas dos autos, asseverando estarem presentes os requisitos autorizadores para a decretação da indisponibilidade de bens, rever tal entendimento, demandaria o reexame dos fatos e provas, o que é vedado em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 436.929/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31/10/2014; (AgInt no REsp 1.698.781/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 21/9/2018).
3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1425752/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/08/2019)
Desse modo, não demonstrada a possibilidade de provimento do recurso, de rigor o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Ante o exposto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro os pedidos de efeito suspensivo pleiteados.
Intime-se o Recorrido para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça
[1] Os recursos especiais interpostos por Guarda Bem Pátio de Recolhimento, Importação e Exportação Ltda. (Id 59260992) e Rodolfo Valentino Imbimbo (Id 59281498) não possuem pedido de efeito suspensivo.